Tribunal: STJ
Processo: 0001341-42.2018.8.26.0548
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928801 - SP (2025
/0154945-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTIANO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ILICITUDE DE PROVAS. REGIME INICIAL DE

CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que as
teses defendidas demandavam reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
2. O agravante busca o reconhecimento da ilicitude de provas obtidas por violação de
domicílio e, consequentemente, sua absolvição, ou, subsidiariamente, a readequação do
regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
3. O agravante foi condenado em primeira instância pelo crime de receptação (art. 180,
caput, do Código Penal) à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa. Após recurso de apelação, a pena foi
redimensionada para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da ilicitude de provas obtidas por
violação de domicílio configura revaloração jurídica dos fatos ou reexame de provas,
vedado pela Súmula 7/STJ; e (ii) saber se a reincidência e os maus antecedentes, por si
só, justificam a imposição do regime semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro
anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da ilicitude de provas obtidas por violação de domicílio, no caso concreto,
demanda reexame do conjunto fático-probatório, especialmente dos depoimentos dos
policiais, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. O Tribunal de origem concluiu que houve consentimento do morador e que a situação
configurava flagrante delito, afastando a nulidade das provas. Para se chegar a conclusão
diversa, seria necessário reexaminar as provas.
Documento eletrônico VDA50635824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b3849a9-0a75-426f-826b-bb1000b37737

7. A jurisprudência do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam
favoráveis. No caso, o agravante é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que impede
a fixação do regime aberto.
8. A imposição do regime semiaberto foi adequada, e a análise das circunstâncias
judiciais favoráveis demandaria reexame de provas, também vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise da ilicitude de provas obtidas por violação de domicílio que demanda
reexame do conjunto fático-probatório é vedada pela Súmula 7/STJ.
2. A reincidência e os maus antecedentes, por si só, constituem óbice à fixação do regime
aberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180; Súmula 7/STJ; Súmula 269/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
Brasília,
.
18 de setembro de 2025
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA50635824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Publicação no DJEN/CNJ de 22/09/2025. Código de Controle do Documento: 0b3849a9-0a75-426f-826b-bb1000b37737

AgRg no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2928801 - SP (2025
/0154945-9)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: CRISTIANO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.

AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. ILICITUDE DE PROVAS. REGIME INICIAL DE

CUMPRIMENTO DE PENA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo em
recurso especial, mas não conheceu do recurso especial, sob o fundamento de que as
teses defendidas demandavam reexame do conjunto fático-probatório, vedado pela
Súmula 7/STJ.
2. O agravante busca o reconhecimento da ilicitude de provas obtidas por violação de
domicílio e, consequentemente, sua absolvição, ou, subsidiariamente, a readequação do
regime inicial de cumprimento da pena para o aberto.
3. O agravante foi condenado em primeira instância pelo crime de receptação (art. 180,
caput, do Código Penal) à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial
semiaberto, e ao pagamento de 20 dias-multa. Após recurso de apelação, a pena foi
redimensionada para 1 ano e 2 meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a análise da ilicitude de provas obtidas por
violação de domicílio configura revaloração jurídica dos fatos ou reexame de provas,
Documento eletrônico VDA50635828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: 6228f638-795f-41e8-948f-727d4868f30f

vedado pela Súmula 7/STJ; e (ii) saber se a reincidência e os maus antecedentes, por si
só, justificam a imposição do regime semiaberto, mesmo para penas inferiores a quatro
anos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A análise da ilicitude de provas obtidas por violação de domicílio, no caso concreto,
demanda reexame do conjunto fático-probatório, especialmente dos depoimentos dos
policiais, o que é vedado pela Súmula 7/STJ.
6. O Tribunal de origem concluiu que houve consentimento do morador e que a situação
configurava flagrante delito, afastando a nulidade das provas. Para se chegar a conclusão
diversa, seria necessário reexaminar as provas.
7. A jurisprudência do STJ admite o regime semiaberto para reincidentes condenados a
pena igual ou inferior a quatro anos, desde que as circunstâncias judiciais sejam
favoráveis. No caso, o agravante é reincidente e ostenta maus antecedentes, o que impede
a fixação do regime aberto.
8. A imposição do regime semiaberto foi adequada, e a análise das circunstâncias
judiciais favoráveis demandaria reexame de provas, também vedado pela Súmula 7/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
1. A análise da ilicitude de provas obtidas por violação de domicílio que demanda
reexame do conjunto fático-probatório é vedada pela Súmula 7/STJ.
2. A reincidência e os maus antecedentes, por si só, constituem óbice à fixação do regime
aberto, mesmo para penas inferiores a quatro anos.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 180; Súmula 7/STJ; Súmula 269/STJ.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência relevante citada.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CRISTIANO DE ALMEIDA
contra decisão monocrática que, embora tenha conhecido do agravo em recurso especial,
não conheceu do recurso especial ( fls.517-519).
Documento eletrônico VDA50635828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: 6228f638-795f-41e8-948f-727d4868f30f

A decisão agravada considerou que as teses defendidas —a de ilicitude da
prova por violação de domicílio e a de readequação do regime de cumprimento da
pena— demandavam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela
Súmula n° 7 do STJ.
Em suas razões recursais, o agravante sustenta que a decisão parte de uma
premissa equivocada. Argumenta que a pretensão não é de reexame de provas, mas sim
de revaloração jurídica dos fatos, o que seria permitido em recurso especial.
Especificamente sobre a violação de domicílio, alega que a questão é puramente de
direito e não busca reavaliar a credibilidade dos depoimentos dos policiais, mas sim
determinar se a palavra isolada deles é juridicamente suficiente para validar o ingresso no
domicílio.
Em relação ao regime prisional, o agravante afirma que a discussão também é
de direito, pois não questiona a existência de reincidência ou maus antecedentes, mas sim
se a existência desses fatos, por si só, impõe o regime semiaberto, ou se a pena baixa
exige fundamentação concreta adicional. Por fim, pede a reconsideração da decisão para
que o recurso especial seja conhecido e provido ou, subsidiariamente, que o agravo
regimental seja submetido à Turma para julgamento ( fls.524-531).
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo.
No caso em tela, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial, proferida
pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, apontou três fundamentos para a sua
conclusão: a contrariedade à Constituição Federal, a ausência de fundamentação e a
incidência da Súmula 7/STJ, que impede o reexame de provas.
Verifiquei, na decisão (fls.517-519), que o agravante impugnou o fundamento
da Súmula 7/STJ. Argumentou que a sua pretensão era de revaloração da prova, e não de
reexame, o que afastaria a aplicação da Súmula 7 STJ. Portanto, conheci do agravo, já
que presentes os requisitos legais.
Contudo, o recurso especial não pode ser admitido. Pretende o agravante o
reconhecimento da ilicitude de provas obtidas por violação de domicílio e,
consequentemente, a sua absolvição, e subsidiariamente, a readequação do regime inicial
de cumprimento da pena para o aberto.
Consta dos autos que o agravante condenado em primeira instância pela
prática do crime de receptação (art. 180,
, do Código Penal), à pena de 02
caput
Documento eletrônico VDA50635828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: 6228f638-795f-41e8-948f-727d4868f30f

(dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento
de 20 (vinte) dias-multa. Após provimento parcial do recurso de apelação, a pena foi
redimensionada para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão, mantido o regime inicial
semiaberto.
Quanto ao pedido de reconhecimento da nulidade da prova por violação de
domicílio, não pode ser analisado em sede de recurso especial. Embora o agravante
sustente que a discussão se trata de revaloração da prova, e não de reexame, é necessário
aprofundar na análise do acervo fático-probatório do processo para se chegar a uma
conclusão.
Como já apontado na decisão monocrática, o Tribunal de origem concluiu que
houve consentimento do morador e que a situação configurava flagrante delito, o que
afasta a nulidade. Para se chegar a uma conclusão diversa, seria necessário reexaminar as
provas, como os depoimentos dos policiais, o que é vedado pela Súmula n. 7, STJ.
Portanto, o recurso especial não deve ser conhecido neste ponto.
Quanto ao pedido subsidiário, de fixação do regime aberto, também não
merece prosperar. A Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça admite a adoção do
regime semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se
as circunstâncias judiciais forem favoráveis.
No caso em tela, o agravante foi condenado à pena de 1 ano e 2 meses de
reclusão, mas é reincidente e ostenta maus antecedentes. A jurisprudência do STJ é no
sentido de que a reincidência, por si só, é óbice à fixação do regime aberto, ainda que a
pena seja inferior a quatro anos. O regime semiaberto foi imposto de forma adequada,
nos termos do art. 33 do Código Penal, não havendo ilegalidade a ser sanada. Ademais,
para se chegar à conclusão de que as circunstâncias judiciais são favoráveis, seria
necessário reexaminar as provas, o que é vedado pela Súmula n. 7, STJ.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50635828 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 18/09/2025 15:07:19
Código de Controle do Documento: 6228f638-795f-41e8-948f-727d4868f30f

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no AgRg no
Número Registro: 2025/0154945-9
AREsp 2.928.801 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00013414220188260548 00013676420238260548 10001428920238260548
13414220188260548 1341422018826054800013676420238260548
13676420238260548
EM MESA
JULGADO: 16/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CRISTIANO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Receptação
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CRISTIANO DE ALMEIDA
ADVOGADOS
: DAVID MARTINS - SP351104
VICTOR GODOY MARTINS - SP484393
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca e Joel Ilan
Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ribeiro Dantas.
C542605515209803:10470@
2025/0154945-9 - AREsp 2928801 Petição : 2025/0082523-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50584865 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/09/2025 12:51:46
Código de Controle do Documento: F67797F2-CCDA-40CB-9E46-FC44786CEAB3